Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. ILEGALIDADE. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ERRO GRÁFICO CONFIGURADO. VALIDADE DO ATO. INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o Distrito Federal pretende obter o ressarcimento relativo aos valores recebidos por meio de ato administrativo declarado ilegal em ação popular.
2. No caso, não há nulidade na intimação feita por edital na ação de protesto. O mero equívoco gráfico em relação à indicação do ato normativo não impediu a notificação dos servidores a respeito do ressarcimento de valores recebidos por meio de ato administrativo declarado ilegal (Resolução n° 32/1991) por meio de ação popular (autos no 330730/1991). Além disso não há evidências de prejuízo, pois no procedimento de protesto invariavelmente não admite defesa. Diante desse cenário o ajuizamento de ação de protesto promove a interrupção do transcurso do prazo prescricional.
3. Nos termos do art. 21 da Lei no 4.717/1965, é de 5 (cinco) anos o prazo de prescrição para o ajuizamento da execução ou abertura da fase de cumprimento, a contar do trânsito em julgado da respectiva sentença. Ressalte-se ainda o enunciado no 150 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, o que corrobora o fundamento segundo o qual o prazo de prescrição para o devido cumprimento de sentença é de 5 (cinco) anos.
4. A contagem do prazo prescricional de cinco anos deve ser retomada pela metade a partir da data referente à preclusão da decisão de encerramento da ação de protesto (art. 9o do Decreto n° 20.910/1932 e art. 202, parágrafo único, do Código Civil).
5. No presente caso o curso do prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da ação cautelar de protesto pelo Distrito Federal e voltou a transcorrer, pela metade, aos 5 de abril de 2016. Assim, o último dia para o início da fase de cumprimento de sentença ocorreu aos 5 de outubro de 2018. Ocorre que somente aos 19 de março de 2019 o credor requereu o cumprimento da sentença proferida na ação popular.
6. Recurso conhecido e desprovido.